Tribunal: STF
Processo: HC 123144
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-10
Data de publicação: 2016-05-10

Ementa:
Habeas corpus. 2. O regimento interno do Superior Tribunal de Justiça afirma que a juntada das notas taquigráficas é obrigatória (art. 100), sendo que essas prevalecem ao próprio acórdão (art. 103, § 1º). Tendo em vista as disposições regimentais, as partes têm a justa expectativa de que as notas sejam juntadas. A omissão da juntada, a despeito de oposição de embargos de declaração, constitui cerceamento de defesa. 3. Ordem concedida.